Tribunal: TJSP
Processo: 3004176-10.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Ação rescisória. Ação de rito ordinário movida por ex-Soldado PM Temporário, objetivando fossem-lhe assegurados direitos remuneratórios e previdenciários. Pretensão de rescindir r. Sentença da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jundiaí que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, ora ré, para reconhecer o seu direito ao recebimento do 13o salário, férias acrescidas de 1/3 e a

Ementa:
Ação rescisória. Ação de rito ordinário movida por ex-Soldado PM Temporário, objetivando fossem-lhe assegurados direitos remuneratórios e previdenciários. Pretensão de rescindir r. Sentença da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jundiaí que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, ora ré, para reconhecer o seu direito ao recebimento do 13o salário, férias acrescidas de 1/3 e a averbação do tempo de serviço para fins previdenciários. Autor que funda o pedido rescisório na declaração de constitucionalidade das regras remuneratórias e previdenciárias previstas na Lei Federal no 10.029/00 (artigo 535, III, §§ 5o e 8o, do CPC). O Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ADI no 4.137 para reconhecer a inconstitucionalidade de isolado dispositivo da Lei Federal no 10.029, de 2000, na qual se louvou a Lei Estadual no 11.064/2002, admitindo assim a constitucionalidade do regime introduzido por esses diplomas. Devido, assim, somente o auxílio mensal como contraprestação aos serviços prestados por voluntários na Polícia Militar do Estado de São Paulo, caso da ora ré. Superadas as decisões proferidas pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça e pela Turma Especial de Direito Público (IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000) a propósito da inconstitucionalidade das Leis no 10.029/00 e no 11.064/02, diante da solução conferida pelo Pretório Excelso na ADI 4.137. Ação Rescisória julgada procedente, por maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000480642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
3004176-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é autor ESTADO DE SÃO
PAULO, é ré POLIANA SANTOS ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, julgaram procedente a Ação Rescisória, vencido o Segundo Juiz.
Prosseguindo no julgamento, nos termos do art. 942, § 1o do CPC, com a
participação dos desembargadores Oscild de Lima Junior e Afonso Faro Jr.,
julgaram procedente e Ação Rescisória, vencido o Segundo Juiz, que declarará. De
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente, com declaração de voto), JARBAS GOMES, OSCILD DE LIMA JÚNIOR
E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 29 de junho de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 42.908
AÇÃO RESCISÓRIA No 3004176-10.2019.8.26.0000, de Jundiaí
AUTOR: ESTADO DE SÃO PAULO
RÉ: POLIANA SANTOS ROCHA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: GUSTAVO PISAREWSKI MOISÉS
Ação rescisória. Ação de rito ordinário movida por ex-Soldado
PM Temporário, objetivando fossem-lhe assegurados direitos
remuneratórios e previdenciários. Pretensão de rescindir r.
Sentença da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jundiaí que
julgou parcialmente procedente o pedido da autora, ora ré, para
reconhecer o seu direito ao recebimento do 13o salário, férias
acrescidas de 1/3 e a averbação do tempo de serviço para fins
previdenciários. Autor que funda o pedido rescisório na
declaração de constitucionalidade das regras remuneratórias e
previdenciárias previstas na Lei Federal no 10.029/00 (artigo 535,
III, §§ 5o e 8o, do CPC). O Pleno do Supremo Tribunal Federal
julgou parcialmente procedente a ADI no 4.137 para reconhecer a
inconstitucionalidade de isolado dispositivo da Lei Federal no
10.029, de 2000, na qual se louvou a Lei Estadual no 11.064/2002,
admitindo assim a constitucionalidade do regime introduzido por
esses diplomas. Devido, assim, somente o auxílio mensal como
contraprestação aos serviços prestados por voluntários na
Polícia Militar do Estado de São Paulo, caso da ora ré. Superadas
as decisões proferidas pelo Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça e pela Turma Especial de Direito Público (IRDR 0038758-
92.2016.8.26.0000) a propósito da inconstitucionalidade das Leis
no 10.029/00 e no 11.064/02, diante da solução conferida pelo
Pretório Excelso na ADI 4.137. Ação Rescisória julgada
procedente, por maioria de votos.
I.
Tratam os autos de Ação Rescisória movida pelo
ESTADO DE SÃO PAULO contra POLIANA SANTOS ROCHA, objetivando rescindir r.
Sentença da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jundiaí (Processo no
1004501-33.2017.8.26.0309), que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, ora
ré, para reconhecer o direito da ex-Soldado PM Temporário ao recebimento do 13o salário,
férias acrescidas de 1/3 e averbação do tempo de serviço para fins previdenciários, com
apoio na Lei Federal no 10.029/00 e da Lei Estadual no 11.064/02.
Nas razões, fundamenta o pedido no artigo 535, inciso III, §§ 5o e 8o, do
Código de Processo Civil, assinalando que o Colendo Supremo Tribunal Federal
reconheceu, no julgamento da ADI no 4.173-DF, “a constitucionalidade das regras
remuneratórias e previdenciárias estruturadas na Lei Federal 10.029/2000 que, consoante
definido na ADI no 5.163/GO, eram de observância obrigatória pelos Estados.” (textual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 06). Pede a procedência da ação, com a concessão de tutela antecipada, para ser
desconstituída a decisão rescindenda, julgando improcedente o pedido da requerida.
A tutela antecipada foi indeferida pelo despacho de fls. 296/297.
Regularmente citada, Poliana Santos Rocha ofertou contestação a fls.
302/316, alegando não ser aplicável o artigo 535, do CPC, uma vez que o acórdão
rescindendo transitou em julgado antes do julgamento da ADIn. Ademais, afirma que não
se poderia aplicar o artigo 966, inciso V, pois a decisão rescindenda não violou
manifestamente norma jurídica, bem como está fundamentada em decisão proferida em
sede IRDR julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e, tampouco, viola o julgamento
do STF.
O autor apresentou réplica a fls. 325. Este, em síntese, o relatório.
II.
A hipótese é de julgamento no estado da lide, pois
a matéria deduzida é tão somente de direito, não havendo necessidade de dilação
probatória.
Inicialmente, defere-se a gratuidade de justiça pleiteada pela ré na
contestação (fls. 316). Não se vislumbra motivo para ser o benefício recusado à ré, uma
vez que já gozava do benefício no processo originário (fls. 46).
Quanto ao mérito, pretende a Fazenda Estadual rescindir o julgado
proferido na Ação de rito ordinário (processo no 1004501-33.2017.8.26.0309). Objetiva
afastar direitos remuneratórios e previdenciários reconhecidos à ora ré, ex-Soldado PM
Temporário.
A r. sentença julgara a ação parcialmente procedente para condenar a
Fazenda Estadual ao pagamento apenas do 13o salário e das férias, acrescidas de 1/3,
reconhecendo ainda o direito à averbação ao tempo de serviço para fins previdenciários,
fundamentando-se na tese firmada por este Tribunal no IRDR no 0038758-
92.2016.8.26.0000 (fls. 110/120). Transitou em julgado, sem interposição de recurso, em
27 de junho de 2.018 (fls. 128).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O fundamento do pedido de rescisão é o artigo 535, III, §§ 5o e 8o, do CPC,
“in verbis”:
“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante
judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e
nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
(...)
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
(...)
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se
também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato
normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em
aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal
como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade
concentrado ou difuso.
(...)
§ 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da
decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado
da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.” (grifo nosso).
No caso, a Lei Federal no 10.029, de 20 de outubro de 2000, autorizou a
prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares e de saúde e de
defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, no âmbito dos
Estados e do Distrito Federal, pelo prazo de um ano, prorrogável no máximo por igual
período. Em seu artigo 6o estabeleceu que os voluntários admitidos fariam jus ao
recebimento de auxílio mensal que não poderia exceder dois salários mínimos, e que “a
prestação voluntária dos serviços não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza
trabalhista, previdenciária ou afim” (§ 2o).
No Estado de São Paulo, foi promulgada a Lei no 11.064, de 08 de março de
2002, que instituiu o Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Esse diploma dispôs em seu artigo 1o: “Fica instituído na Polícia Militar do Estado, nos
termos da Lei federal no 10.029, de 20 de outubro de 2000, o Serviço Auxiliar Voluntário,
obedecidas as condições previstas nesta lei. Parágrafo único O voluntário que ingressar no
serviço de que trata esta lei será denominado Soldado PM Temporário e estará sujeito, no
que couber, às normas aplicáveis aos integrantes da Polícia Militar.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em 05 de agosto de 2009, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Federal no 10.029/00 e da
Lei Estadual no 11.064/02, em julgado assim ementado:
“Incidente de Inconstitucionalidade - Lei Federal 10.029/2000 e Lei Estadual
11.064/2002 que disciplinam a contratação de voluntários temporários para as Polícias
Militares e Corpos de Bombeiros - Inconstitucionalidades flagrantes - Forma de admissão e
de remuneração não previstas na Constituição Federal - Entendimento - Supressão de
direitos sociais do trabalhador - Contratação que, ademais, deveria observar o prévio
concurso público, já que as funções desempenhadas por policiais militares são permanentes
Inconstitucionalidade reconhecida.” (Incidente de Inconstitucionalidade no 175.199-0/0-00,
atual 9221852-31.2009.8.26.0000, rel. o Des. A.C. MATHIAS COLTRO).
A questão ensejou admissão de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (no 0038758-92.2016.8.26.0000 - Tema no 02), que fixou a seguinte tese: “Aos
Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no
âmbito remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo
terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins
previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de
previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados” -
Provimento dos embargos infringentes, para prevalência do voto vencido no julgamento da
apelação - TESE JURÍDICA FIXADA e PROVIMENTO DO RECURSO.” (Rel. Designado o Des.
VICENTE DE ABREU AMADEI, j. 30.06.2017; trânsito em julgado em 20.02.2018
sublinhou- se).
Esse entendimento vinha sendo adotado por este subscritor, nos termos do
artigo 985 do Código de Processo Civil, que determina a vinculação das teses firmadas
em incidentes de resolução de demandas repetitivas a todos os processos em tramitação,
bem assim aos futuros.
Entretanto, o Colendo Supremo Tribunal Federal veio a julgar, em 19 de
dezembro de 2018, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.173-DF, na qual restou
decidido que o serviço voluntário prestado no âmbito das Polícias Militares deve ser
remunerado conforme a Lei Federal no 10.029/00, ou seja, na forma de auxílio mensal
indenizatório. Assim a ementa do julgado:
“FEDERALISMO
E
RESPEITO
ÀS
REGRAS
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS
POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144,
§7o). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE
IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas
são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um
Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta
para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu,
a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções,
pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22),
ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24
e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de
serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui
caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144,
§ 7o, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade
para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de
Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três
anos”, constante do inciso I do art. 3o da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de
razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao
recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas
necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6o), sem a configuração de
“vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em
decorrência da relação jurídica constituída (art. 6o, § 2o), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o
artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos
jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente
procedente.” (Tribunal Pleno, Min. ALEXANDRE DE MORAES - grifos não constantes do
texto original).
Disso se extrai que tanto a tese fixada no IRDR no 0038758-
92.2016.8.26.0000 quanto o entendimento firmado no Incidente de Inconstitucionalidade
no 9221852-31.2009.8.26.0000 (antigo no 175.199-0/0-00) estão realmente superados.
Não subsiste razão para que não prevaleça a disciplina da Lei Estadual no 11.064/02,
editada com base na Lei Federal 10.029/2000, e que estabelece o pagamento exclusivo
de auxílio mensal como contraprestação ao trabalho prestado pelos soldados temporários.
A respeito da questão, vale desatacar trecho esclarecedor de voto proferido
pelo Eminente Desembargador Oswaldo Luiz Palu:
“Óbiter dictum. Ao final, ressalto não concordar com referida tese por entender
que a ADI no 4.173/DF reconheceu, de fato, a constitucionalidade do conteúdo normativo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei Nacional no 10.029/2000 (norma geral) quanto à relação jurídica constituída existente entre
os contratos voluntários pela Administração estadual, contrato 'sui generis', possível como
expresso na ADI citada, no sentido de não configurar vínculo empregatício, administrativo,
trabalhista, previdenciária ou afim, sendo um novo regime jurídico remuneratório diverso do
administrativo ou estatutário ou celetista, reconhecendo o direito aos ocupantes de tal
ocupação temporária, tão somente, ao recebimento de auxílio mensal de natureza
indenizatória destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que
se refere a lei nacional.
A Lei Estadual no 11.064, de 08 de março de 2002, decorrente e no campo da
competência concorrente, foi instituída nos termos da Lei Nacional no 10.029/2000 (sem que,
obviamente, possa contrariá-la), reiterando, em seu artigo 11, o mesmo conteúdo normativo
estabelecido na Lei Nacional (art. 6o, § 2o) quanto à natureza da prestação do serviço auxiliar
voluntário.
Por conseguinte, encontram-se em confronto tais atos normativos: a lei
nacional e a lei estadual. Como se sabe, têm a ADI (ação direta de inconstitucionalidade) e a
ADC (ação direta de constitucionalidade) caráter dúplice e vinculante. Proposta uma ADI, se
julgada improcedente com a presença de quorum específico para votação (8 ministros) e
decisão (6 ministros) forma-se a vinculação da constitucionalidade da norma, se
explicitamente mencionada no julgado. A ADI no 4.173/DF ostenta tais requisitos (8 ministros
na sessão; 6 votos pela constitucionalidade do artigo 6.o e menção expressa à sua
regularidade constitucional) portanto há vinculação dos preceitos da Lei Nacional (norma
geral) n.o 10.029/2000. E a vinculação é, mais que do seu dispositivo (o que seria similar à
coisa julgada), de seus motivos determinantes.
Assim se entende:
"Aceita a ideia de que a ação declaratória configura uma ADI com sinal trocado,
tendo ambas caráter dúplice ou ambivalente, afigura-se difícil admitir que a decisão proferida
em sede de ação direta de inconstitucionalidade seria dotada de efeitos ou consequências
diversos daqueles reconhecidos para a ação declaratória de constitucionalidade. Argumenta-
se que, ao criar a ação declaratória de constitucionalidade de lei federal, estabeleceu o
constituinte que a decisão definitiva de mérito nela proferida -- incluída aqui, pois, aquela
que, julgando improcedente a ação, proclamar a inconstitucionalidade da norma questionada
-- 'produzirá eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do
Poder Judiciário e do Poder Executivo' (Art. 102, § 2o da Constituição Federal de 1988).
Portanto, sempre se me afigurou correta a posição de vozes autorizadas do Supremo
Tribunal Federal, como a de Sepúlveda Pertence, segundo a qual, 'quando cabível em tese a
ação declaratória de constitucionalidade, a mesma força vinculante haverá de ser atribuída à
decisão definitiva da ação direta de inconstitucionalidade." (Rcl 2.256, voto do rel. min. Gilmar
Mendes, julgamento em 11-9-2003, DJ de 30-4-2004.)
"Para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de lei ou ato
normativo, há similitude substancial de objetos nas ações declaratória de constitucionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e direta de inconstitucionalidade. Enquanto a primeira destina-se à aferição positiva de
constitucionalidade a segunda traz pretensão negativa. Espécies de fiscalização objetiva que,
em ambas, traduzem manifestação definitiva do Tribunal quanto à conformação da norma
com a Constituição Federal. A eficácia vinculante da ação declaratória de constitucionalidade,
fixada pelo § 2o do artigo 102 da Carta da República, não se distingue, em essência, dos
efeitos das decisões de mérito proferidas nas ações diretas de inconstitucionalidade." (Rcl
1.880-AgR, rel. min. Maurício Corrêa, julgamento em 7-11-2002, DJ de 19-3-2004.)
Anote-se que um trecho da ADI nacional citada aduz:
'...Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando
do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que “ a Polícia Militar e o Corpo de
Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições
públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37,
II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000),
restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento”. Ademais, a
Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza
diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei
9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada tratando da
prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública , cujo
vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer tipo de questionamento.'”. (TJSP, 4o
Grupo de Direito Público, Ação Rescisória no 3004209-97.2019.8.26.0000, j. 19.02.2020,
Rel. o Des. OSWALDO LUIZ PALU)
Nesse sentido também a jurisprudência mais recente deste Tribunal,
destacando-se:
“AÇÃO ORDINÁRIA. Policial Militar Temporário. Hipótese dos autos em que o
autor foi admitido no Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) da Polícia Militar do Estado de São
Paulo. Contratação que se deu nos termos do edital e das Leis Estadual no 11.064/2002 e
Federal no 10.029/2000, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Excelso Pretório.
Fundamentos para a procedência da ação declaratória que se mostram superados em razão
do reconhecimento da constitucionalidade da contratação do autor para o Serviço Auxiliar
Voluntário (SAV) da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sentença reformada.
Improcedência da ação declaratória. RECURSO PROVIDO.” (11a Câmara de Direito Público,
Apelação / Remessa Necessária no 1052237-10.2015.8.26.0053, j. 16.06.2020, Rel. o
Des. JARBAS GOMES)
“APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. Serviço Auxiliar Voluntário. Policial
admitido nos termos da Lei Federal n.o 10.029/00 e Lei Estadual n.o 11.064/02. Conquanto este
Tribunal de Justiça Estadual, no incidente de resolução de demandas repetitivas no 0038758-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
92.2016.8.26.0000, tenha reconhecido o direito dos soldados PM temporários contratados nos
termos da Lei Estadual no 11.064/02 ao recebimento de décimo terceiro salário, férias com o
respectivo acréscimo do terço constitucional e contagem de tempo de serviço para fins
previdenciários, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4.173/DF, adotando o
caráter indenizatório das verbas pagas pelo Estado, considerou inadmissível a concessão
aos soldados temporários de quaisquer outras vantagens que não estejam asseguradas na
Lei no 10.029/00 e Lei Estadual no 11.064/02. Prevalência da orientação seguida pelo STF.
Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Recurso provido.” (13a Câmara de
Direito Público, Apelação Cível no 1042661-27.2014.8.26.0053, j. 6.11.2019, Rel. o Des.
DJALMA LOFRANO FILHO).
“APELAÇÃO - Ação de procedimento comum - Policial Militar Temporário -
Julgamento do E. Supremo Tribunal Federal na ADI n.o 4173/DF que declarou a
constitucionalidade do regime de contratação da Lei Federal n.o 10.029/00, com exceção da
limitação de idade para acesso Tese fixada no IRDR n.o 0038758-92.2016.8.26.0000 e decisão
proferida na Arguição de Inconstitucionalidade no 9221852-31.2009.8.26.0000, que restaram
superadas pela declaração de constitucionalidade do regime jurídico excepcional instituído
pela Lei Federal n.o 10.029/00 - Lei Federal que autorizava a contratação pelos Estados de
auxiliares temporários, sem vínculo empregatício ou trabalhista e previdenciário, com
recebimento de remuneração através de auxílio mensal indenizatório - Lei Estadual no
11.064/02 que instituiu o serviço auxiliar voluntário da polícia militar da com base na Lei
Federal n.o 10.029/00 de caráter nacional - Sentença reformada - Prejudicado o exame do
apelo interposto pelo réu para reforma do julgado apenas quanto aos consectários legais -
Recurso oficial, considerado interposto, provido para o fim de se julgar improcedente a
ação.” (2a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 1030784-22.2016.8.26.0053, Rel.
o Des. RENATO DELBIANCO, j. 31.10.2019).
“CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C
DECLARATÓRIA - SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO (SAV) - SOLDADOS PM TEMPORÁRIOS
- Sentença fundada nos precedentes oriundos deste E. Tribunal, proferidos pelo C. Órgão
Especial, em sede de controle difuso e concreto de constitucionalidade, no Inc. Inconst. no
9221852-31.2009.8.26.0000, e pela C. Turma Especial de Direito Público, no IRDR no 0038758-
92.2016.8.26.0000 (Tema no 02), proferida nos autos de ação condenatória (proc. no
1058189-33.2016.8.26.0053), que concedeu direitos remuneratórios e previdenciários aos
Soldados PM Temporários, em sentido contrário ao entendimento vinculante e 'erga omnes'
posteriormente firmado, em sede de controle concentrado e abstrato de constitucionalidade,
na ADI no 4.173/DF, pelo E. STF, que declarou a constitucionalidade da Lei Federal no
10.029/00, que balizou a edição da Lei Estadual no 11.064/02 - Entendimento firmado perante a
Suprema Corte que deve ser necessariamente obedecido (CF, art. 102, § 2o; CPC, art. 927, I), e
que vem prevalecendo naquele Sodalício - Imposição ao autor dos ônus derivados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência, respeitada a gratuidade de justiça anteriormente concedida no feito originário
(CPC, art. 98, § 3o) - Sentença reformada - Remessa necessária provida, prejudicado o recurso
voluntário.” (2a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 1031331-62.2016.8.26.0053,
j. 30.09.2019, Rel. o Des. CARLOS VON ADAMEK).
“POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO - REGIME INCONSTITUCIONAL - Pretensão
de recebimento das vantagens concedidas a policiais militares efetivos - Recente orientação
firmada pelo STF, no julgamento da ADI no 4.173-DF, que deu interpretação diversa da dada
pelo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 9221852-31.2009.8.26.0000 e no
IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 STF que reconheceu a validade do regime jurídico
excepcional instituído pela lei federal no 10.029/00, que autorizava os Estados a contratar
auxiliares temporários sem vínculo empregatício ou trabalhista e previdenciário, a ser
remunerado apenas mediante auxílio mensal indenizatório - Lei estadual consubstanciada na
lei federal - Decisão do STF que implica no reconhecimento da constitucionalidade do regime
jurídico e a forma de remuneração instituída pela Lei Estadual no 11.064/02 - Sentença
reformada para julgar a ação improcedente - Precedentes do STF e deste E. Tribunal.
Reexame necessário provido, para julgar a ação improcedente, e recurso voluntário
prejudicado.”
(11a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
Cível
no
1008500-54.2015.8.26.0053, j. 31.10.2019, Rel. o Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR). Como
lembrado neste último precedente da 11a Câmara de Direito Público, reiteradas e
sucessivas decisões do Supremo Tribunal Federal têm reformado decisões deste Tribunal
acerca da matéria.
Assim, julga-se procedente a presente ação rescisória, para rescindir a
sentença proferida na Ação de rito ordinário no 1004501-33.2017.8.26.0309, condenando-
se a ré ao pagamento das custas e despesas de reembolso, bem como de honorários
advocatícios, ora fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do
CPC, observada a gratuidade de Justiça que ora lhe é deferida e de que já era
beneficiária no processo rescindendo (fls.46).
III.
Por todo o exposto, por maioria de votos, julgam
procedente a ação rescisória.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AROLDO VIOTTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória 3004176-10.2019.8.26.0000
Procedência:
Jundiaí
Segundo Juiz:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.362)
Requerente:
Fazenda do Estado de São Paulo
Requerida:
Poliana Santos Rocha
VOTO DE DIVERGENTE:
1.
Adoto o relatório lançado no voto do eminente
relator Des. AROLDO VIOTTI.
2.
A r. sentença rescindenda julgou parcialmente
procedente a ação ajuizada por Poliana Santos Rocha
contra a Fazenda do Estado de São Paulo, para
reconhecer o seu direito ao 13o salário e às férias,
acrescidas
do
terço
constitucional,
bem
como
à
averbação, no Regime Geral de Previdência Social, por
meio de contribuição proporcional de ambas as partes
contratantes, do tempo em que prestou serviços à Polícia
Militar do Estado de São Paulo, na linha do entendimento
firmado no IRDR 0038758-92.2016 (e-págs. 97-107 dos
autos 1004501-33.2017 da Vara da Fazenda pública da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca de Jundiaí).
3.
Ampara-se o pleito rescisório nos §§ 5o e 8o do
inciso III do art. 535 do Código de processo civil e na ADI
4.173, demanda na qual, em 19 de dezembro de 2018, o
STF reconheceu a a constitucionalidade das regras
remuneratórias e previdenciárias dispostas na Lei federal
10.029/2000
(de
20-10),
entendendo-se
haver
observância obrigatória pelos Estados do ali decidido,
consoante definido na ADI 5.163.
4.
Lê-se na ementa da ADI n. 4.173 do STF:
“FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL
10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA
NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO
VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS
POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7o).
CONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE
IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de
distribuição
de
competências
legislativas
são
alicerces do federalismo e consagram a fórmula de
divisão de centros de poder em um Estado de
Direito. A própria Constituição Federal de 1988,
presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da
Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori,
diversas competências para cada um dos entes
federativos e, a partir dessas opções, pode ora
acentuar
maior
centralização
de
poder,
principalmente na própria União (CF, art. 22), ora
permitir uma maior descentralização nos Estados-
Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2.
A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os
parâmetros de organização de serviços voluntários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros
Militares, possui caráter nacional e foi editada
dentro dos limites da competência da União (arts.
22, XXI, e 144, § 7o, da CF). Precedentes. 3. É
incompatível
com
a
Constituição
a
limitação
máxima de idade para a prestação de quaisquer
serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo
de
Bombeiros
Militar.
Inconstitucionalidade
material da expressão “e menores de vinte e três
anos”, constante do inciso I do art. 3o da Lei
Federal
10.029/2000,
por
ausência
de
razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários
por
ela
disciplinados
terão
direito
ao
recebimento de auxílio mensal de natureza
indenizatória
“destinado
ao
custeio
das
despesas necessárias à execução dos serviços
a que se refere essa lei” (art. 6o), sem a
configuração de “vínculo empregatício” ou de
“obrigação
de
natureza
trabalhista,
previdenciária ou afim”, em decorrência da
relação jurídica constituída (art. 6o, § 2o), a Lei
Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e
IX, da Constituição Federal, dada a diversidade
da
natureza
dos
vínculos
jurídicos
estabelecidos.
5.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
julgada
parcialmente
procedente” (o realce gráfico não é do original).
Observa-se que o STF, ao julgar a ADI n.4.173,
apreciando a Lei federal 10.029/2000 (20-10), diploma
que estabelece normas gerais para a prestação voluntária
de serviços administrativos e de serviços auxiliares de
saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos
Corpos de Bombeiros Militares, entendeu que
(i)
lei federal pode disciplinar normas
gerais acerca da matéria,

(ii) há possibilidade de contratação sem
“vínculo
empregatício”
ou
de
“obrigação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, não
se avistando ofensa aos incisos I, II e IX do art. 37
da Constituição federal de 1988 e
(iii) há inconstitucionalidade da limitação de
idade prevista na referida lei.
Deste modo, o debate naquele julgado restringiu-
se apenas a estas alistadas matérias, não tendo sido
analisada com o alcance mais expandido tal aqui o
pretende a Fazenda paulista.
5.
Last but not least, há algo que se exige ainda
considerar.
Este Tribunal de Justiça proferiu duas decisões
com caráter vinculante versando exatamente a matéria
objeto destes autos:
(i)
ao
julgar
o
incidente
de
inconstitucionalidade 9221852-31.2009, em 5 de
agosto de 2009, o egrégio Órgão Especial de
nossa
Corte
declarou
inconstitucional
a
Lei
paulista 11.064/2002 (de 8-3) e a Lei federal n.
10.029/2000 (de 20-10), por violação das normas
de ingresso no serviço público e aos direitos
sociais previstos no art. 7o do Código político de
1988;
(ii)
a Turma Especial de Direito Público deste
Tribunal de Justiça, no incidente de resolução de
demanda repetitiva 0038758-92.2016, julgado em
20 de fevereiro de 2018, assentou a seguinte tese:
“Aos Soldados PM Temporários contratados nos
termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no
âmbito
remuneratório,
são
devidos,
além
do
salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo
terceiro salário e as férias, com o respectivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acréscimo do terço constitucional; e, para fins
previdenciários, admite-se a averbação do tempo
de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição
proporcional do contratante e dos contratados”.
Para já, o que se julgou na ADI 4.173 não afastou
a
compulsividade
da
observância
das
decisões
vinculantes prolatadas neste Tribunal de Justiça.
Não se vê como, sem reconhecer constitucional o
que a decisão vinculante do Tribunal de Justiça decidiu
ser inconstitucional (a Lei paulista 11.064), declarar a
procedência desta rescisória.
Ademais, ainda que se abstraia a referência à Lei
11.064 na referida tese assentada pela Turma Especial
de Direito Público, persevera seu comando vinculativo.
POSTO ISTO, meu voto julga improcedente a ação
rescisória ajuizada pela Fazenda do Estado de São
Paulo.

Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
Des. RICARDO DIP -Segundo juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
AROLDO MENDES VIOTTI
11296C5E
12
16
Declarações
de Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
112B5993
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3004176-10.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.